Tribunal: TJDFT
Processo: 0746192-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS ESPECIALIZADAS. PREVALÊNCIA DA NORMA LOCAL. CONFLITO DIRIMIDO EM FAVOR DA VARA ESPECIALIZADA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado nos autos de inquérito policial que apura suposta prática de violência doméstica contra adolescente de 15 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar infrações penais praticadas contra adolescente em contexto de violência doméstica, diante da existência de vara especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados contra menores em contexto doméstico e familiar.
2. A especialização da vara atende ao comando do art. 23 da Lei no 13.431/2017, que impõe a criação de varas especializadas para crimes contra crianças e adolescentes.
3. A competência da vara especializada independe do gênero da vítima, sendo atraída pelo critério etário.
4. A norma local prevalece sobre a tese firmada no Recurso Repetitivo no 1.186 do STJ, por tratar de forma mais específica a realidade do Distrito Federal.
5. A competência especializada visa garantir proteção integral e evitar a revitimização, sendo absoluta e fixada ratione materiae e personae.
6. A flexibilização da regra de competência pode gerar nulidade processual, prejudicando a vítima e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito dirimido em favor do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
Tese de julgamento: A competência para julgar infrações penais em contexto de violência doméstica contra adolescentes no Distrito Federal é da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, conforme Resolução no 1/2024 do TJDFT, prevalecendo sobre a Tese firmada no Recurso Repetitivo no 1.186 do STJ.
Dispositivos legais citados: Art. 96, inciso I, da Constituição Federal; Art. 227 da Constituição Federal; Art. 23 da Lei no 13.431/2017; Art. 17 e §§ da Lei no 11.697/2008; Art. 2o da Resolução no 1/2024 – TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2015598/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/11/2020; STJ, HC 728.173/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 08/03/2022.